Tribunal: TJSP
Processo: 1037371-98.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, CADASTRO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, CADASTRO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava a abusividade das cláusulas previsoras das cobranças impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO – 1. Consiste em verificar a validade da cobrança de (i) tarifa de avaliação, (ii) registro do contrato; (iii) tarifa de cadastro; (iv) seguro prestamista; (v) taxa de juros remuneratórios; (vi) capitalização mensal dos juros. 2. Se há direito à restituição dos valores pagos, e se houve efetiva prestação dos serviços contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR – Legalidade da cobrança de tarifas – Tarifa de cadastro e avaliação do veículo autorizadas pela Resolução CMN no 3.919/2010 - Necessária prova do abuso no valor ou da não prestação do serviço – Inteligência do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) – Regularidade da tarifa de registro, que visa o registro do gravame junto ao Detran – Exigência legal para a constituição da garantia fiduciária – Comprovada nos autos a prestação do serviço – Tarifa de avaliação que não revela abusividade - Necessária avaliação do veículo usado dado em garantia do pagamento do crédito obtido – Contrato firmado em janeiro de 2021 com taxa de juros de 2,67% ao mês e 37,25% ao ano, dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato - Influência do seguro na equação econômica do contrato – Garantia de cobertura durante a vigência – Inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva.
IV. Dispositivo e tese – Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que não se mostre excessiva. 2. É legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato, por se tratar de exigência legal para a constituição da garantia fiduciária. 3. È regular a cobrança de tarifa de cadastro para o primeiro relacionamento entre as partes. 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada por instrumento apartado e com manifestação expressa de vontade do consumidor. 5. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias é admitida apenas em casos excepcionais e comprovada abusividade, não se configurando quando a taxa de juros se encontra dentro da média de mercado.
Legislação citada: Resolução CMN no 3.919/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382, STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema no 972 (STJ); (TJSP; Ap. Cível 1000381-07.2025.8.26.0263; Rel. João Battaus Neto; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II; J. 13/11/2025); (TJSP; Ap. Cível 1001772-73.2024.8.26.0152; Rel. Rosana Santiso; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV; J. 12/11/2025); (TJSP; Ap. Cível 1016430 93.2025.8.26.0564; Rel. Olavo Sá; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I; J. 17/11/2025).